Tribunal: TJDFT
Processo: 0703531-30.2023.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PESSOA JURÍDICA QUE EXERCE ATIVIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. ENUNCIADO 146 FONAJE. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto por Siga Crédito Fácil LTDA em face da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem realização do direito, por não atender a recorrente ordem judicial para demonstrar a causa debendi do título, sob pena de indeferimento da inicial.
2. Nos termos do contido no Enunciado 146 do FONAJE – A pessoa jurídica que exerça atividade de factoring e de gestão de créditos e ativos financeiros, excetuando as entidades descritas no art. 8o, § 1o, inciso IV, da Lei no 9.099/95, não será admitida a propor ação perante o Sistema dos Juizados Especiais (art. 3o, § 4o, VIII, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006) (XXIX Encontro – Bonito/MS).
3. Consigo que este processo estava na pauta de julgamento da 10a Sessão Ordinária Virtual iniciada em 14 de agosto de 2023. Foi, no entanto, retirado de pauta para adequação do voto deste relator ao novo entendimento firmado no colégio recursal no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo a sentença de origem. Assim, reinicia-se o julgamento nessa sessão em consonância com o entendimento do colegiado.
4. Destaco que, no julgamento do recurso inominado no 07035895420238070010, acórdão 1743900, de relatoria do Dr. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO (Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), ao examinar caso idêntico a este, por unanimidade, o colegiado decidiu pela ilegitimidade ativa da pessoa jurídica, em tais condições, para litigar no juizado especial.
5. De modo semelhante, na ação de execução de título extrajudicial no 07083824520238070007, de relatoria da Dra. Edi Maria Coutinho Bizzi, envolvendo a recorrente, Siga Crédito Fácil Ltda., este Colegiado decidiu, nos termos do enunciado 146 do FONAJE que: “A pessoa jurídica que exerça atividade de factoring e de gestão de créditos e ativos financeiros, excetuando as entidades descritas no art. 8o, § 1o, inciso IV, da Lei no 9.099/95, não será admitida a propor ação perante o Sistema dos Juizados Especiais"
6. Assim, considerando que a microempresa recorrente exerce a atividade de cobrança extrajudicial, evidencia a incompetência dos Juizados Especiais e impõe-se a extinção do processo de execução, sem a realização do direito.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
8. Sentença mantida com alteração dos fundamentos jurídicos nos termos acima, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Custas pela recorrente. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.